Tribunal: TRF3
Processo: 5014872-48.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1276/1327)

5014872-48.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014872-48.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: GENILTON MOREIRA SANTANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE LUIZ MARTINS BASTOS - SP309981-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GENILTON MOREIRA SANTANA

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE LUIZ MARTINS BASTOS - SP309981-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS. EPI. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente períodos de atividade especial e determinou sua averbação para fins previdenciários, em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo a autarquia impugnado a comprovação da especialidade, especialmente quanto ao agente ruído e uso de EPI, e a parte autora pleiteado o reconhecimento de período adicional e a concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados pela parte autora devem ser reconhecidos como especiais, considerando a exposição a ruído e agentes químicos, bem como a eficácia do EPI; (ii) estabelecer se, reconhecidos os períodos, a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, admitindo-se a conversão do tempo especial em comum conforme a norma vigente na data de implementação dos requisitos, ressalvada a vedação posterior à EC n. 103/2019.

A comprovação da exposição a agentes nocivos pode ser realizada por PPP e laudo técnico, sendo exigida habitualidade e permanência a partir de 29/4/1995, e formulário embasado em laudo a partir de 6/3/1997.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo inviável a aplicação retroativa de limites mais benéficos, conforme Tema 694 do STJ.

A indicação de fornecimento de EPI no PPP não afasta a especialidade em caso de exposição a ruído acima dos limites legais, dada a impossibilidade de neutralização integral do agente nocivo, conforme Tema 555 do STF.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos, derivados de petróleo, autoriza o reconhecimento da especialidade independentemente de mensuração quantitativa, em razão de sua natureza cancerígena.

A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial, em razão dos princípios da solidariedade e automaticidade.

No caso concreto, restou comprovada, por PPP e laudo técnico, a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, autorizando o enquadramento especial.

Somados os períodos reconhecidos, a parte autora atinge tempo suficiente na DER, preenchendo os requisitos para aposentadoria integral.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido e recurso do autor provido.

Tese de julgamento: 1. A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a indicação de EPI eficaz no PPP. 2. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos permite o reconhecimento da especialidade independentemente de aferição quantitativa. 3. A ausência de fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo especial. 4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; EC n. 103/2019, art. 25, § 2o; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, II e 11; EC n. 113/2021, art. 3o; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335 (Tema 555); STF, RE n. 870.947; STF, RE n. 579.431; STJ, Temas Repetitivos n. 422, 546, 694 e 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014872-48.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: GENILTON MOREIRA SANTANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE LUIZ MARTINS BASTOS - SP309981-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE LUIZ MARTINS BASTOS - SP309981-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GENILTON MOREIRA SANTANA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual a parte autora busca o reconhecimento de atividade especial com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para "o fim de reconhecer à parte autora direito à averbação dos períodos de 19.11.2003 a 31.12.2010 ("WOMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA"), de 24.05.2011 a 23.05.2013 ("WOMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA") e de 24.07.2013 a 20.07.2015 ("WOMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA"), como exercidos em atividades especiais, devendo o INSS proceder à somatória aos demais períodos já computados administrativamente, afeto ao NB 42/179.422.816-8.". Ademais, concedeu tutela antecipatória para fins de averbação no tempo de serviço.

Inconformada, a autarquia interpôs apelação insurgindo-se contra a metodologia de aferição dos níveis de ruído. Ressalta que não restou comprovada a natureza especial da atividade.

No que se refere aos consectários legais, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção do pagamento das custas processuais e a compensação dos valores eventualmente pagos na esfera administrativa ou por força de tutela antecipada.

Ao final, prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Igualmente inconformada, a parte autora apresentou apelação reiterando a comprovação do labor especial no período afastado de 1o/4/1997 a 18/11/2003.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo à análise das questões efetivamente impugnadas.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Dos Agentes Químicos - Óleos e Graxas

Ainda que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao julgar o Tema 298, tenha firmado entendimento pela insuficiência da exposição genérica a óleos e graxas para fins de reconhecimento de atividade especial, esta Corte admite o enquadramento da exposição a tais agentes quando forem derivados de petróleo, especialmente os hidrocarbonetos aromáticos, os quais são classificados como potencialmente cancerígenos, conforme disposto na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014.

A jurisprudência predominante tem assentado o entendimento de que a exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa a mensuração quantitativa, sendo possível o reconhecimento da especialidade da atividade com base na periculosidade intrínseca à natureza do agente, nos termos da legislação previdenciária e da regulamentação vigente.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema n. 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da natureza especial da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se promover o enquadramento, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada;

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI;

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data de vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento do caráter nocente da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos citados Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a prejudicialidade do ofício, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Compulsados os autos, é possível reconhecer a natureza especial dos interstícios de:

(i) 1o/4/1997 a 18/11/2003 - neste período vindicado no recurso, a parte autora logrou demonstrar, via Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e laudo de insalubridade produzido na Justiça trabalhista, exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária, bem como contato direto com "óleos minerais de estampagem, compostos à base de hidrocarbonetos", durante o cargo de "operador de prensa" da "Womer Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda.", fato que autoriza a contagem diferenciada pretendida em conformidade com os códigos 1.1.6, 1.2.11 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 e 2.0.1, 1.0.17 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999;

(ii) 19/11/2003 a 31/12/2010, 24/5/2011 a 23/5/2013, 24/7/2013 a 20/7/2015 - a parte autora logrou demonstrar, via Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária, durante o cargo de estampador, fato que autoriza a contagem excepcional à luz dos códigos 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964, 1.1.5 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979 e 2.0.1 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

Com efeito, a mera indicação, no PPP, de fornecimento de EPI considerado eficaz não descaracteriza a nocividade do agente ruído, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 555 da Repercussão geral.

Reitera-se que possível utilização de metodologia distinta de aferição do ruído não desnatura a prejudicialidade do ofício, uma vez constatada exposição superior ao limite considerado salubre e comprovado por meio de PPP/laudo.

Dessa forma, prospera o pleito de enquadramento dos períodos supra.

Da Aposentadoria por Tempo de Serviço/Contribuição e Programada

Somados os períodos reconhecidos nestes autos aos demais lapsos, incluídos os incontroversos, conclui-se que o requisito da carência restou cumprido e a parte autora reúne mais de 35 (trinta e cinco) anos de profissão na DER 13/12/2016, tempo suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral.

Confira-se:

Demais Questões

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Em razão da sucumbência, condeno o INSS a arcar com os honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já computada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e verbete da Súmula n. 111 do STJ.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (artigo 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento ao recurso do INSS e dou provimento ao apelo do autor para, nos termos da fundamentação: (i) determinar o enquadramento do período especial de 1o/4/1997 a 18/11/2003; (ii) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo (13/12/2016), observados os parâmetros da contagem supra; (iii) estabelecer os critérios de incidência dos consectários.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS. EPI. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente períodos de atividade especial e determinou sua averbação para fins previdenciários, em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo a autarquia impugnado a comprovação da especialidade, especialmente quanto ao agente ruído e uso de EPI, e a parte autora pleiteado o reconhecimento de período adicional e a concessão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados pela parte autora devem ser reconhecidos como especiais, considerando a exposição a ruído e agentes químicos, bem como a eficácia do EPI; (ii) estabelecer se, reconhecidos os períodos, a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, admitindo-se a conversão do tempo especial em comum conforme a norma vigente na data de implementação dos requisitos, ressalvada a vedação posterior à EC n. 103/2019.

A comprovação da exposição a agentes nocivos pode ser realizada por PPP e laudo técnico, sendo exigida habitualidade e permanência a partir de 29/4/1995, e formulário embasado em laudo a partir de 6/3/1997.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo inviável a aplicação retroativa de limites mais benéficos, conforme Tema 694 do STJ.

A indicação de fornecimento de EPI no PPP não afasta a especialidade em caso de exposição a ruído acima dos limites legais, dada a impossibilidade de neutralização integral do agente nocivo, conforme Tema 555 do STF.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos, derivados de petróleo, autoriza o reconhecimento da especialidade independentemente de mensuração quantitativa, em razão de sua natureza cancerígena.

A ausência de recolhimento de contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial, em razão dos princípios da solidariedade e automaticidade.

No caso concreto, restou comprovada, por PPP e laudo técnico, a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, autorizando o enquadramento especial.

Somados os períodos reconhecidos, a parte autora atinge tempo suficiente na DER, preenchendo os requisitos para aposentadoria integral.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido e recurso do autor provido.

Tese de julgamento: 1. A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a indicação de EPI eficaz no PPP. 2. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos permite o reconhecimento da especialidade independentemente de aferição quantitativa. 3. A ausência de fonte de custeio não impede o reconhecimento do tempo especial. 4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; EC n. 103/2019, art. 25, § 2o; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, II e 11; EC n. 113/2021, art. 3o; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335 (Tema 555); STF, RE n. 870.947; STF, RE n. 579.431; STJ, Temas Repetitivos n. 422, 546, 694 e 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão